Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-63.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, não há falar-se em omissão, razão de se rejeitar os embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.